Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720859-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAM CASTELLO BRANCO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: EUDES LIMA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária, indeferiu a liminar pleiteada que visava suprir judicialmente a assinatura da curatelada para fins de lavratura e registro de escritura pública de compra e venda de imóvel. Em síntese, a agravante alega que o imóvel objeto da alienação foi adquirido exclusivamente por herança pelo curador, e, portanto, não integra o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. Sustenta que a exigência de assinatura da curatelada decorre de exigência meramente formal do cartório de registro de imóveis. Afirma que o negócio jurídico encontra-se plenamente quitado, com pagamento integral do preço pelo promitente comprador, e que a demora na autorização judicial acarreta riscos financeiros e jurídicos relevantes. Defende a possibilidade de concessão de tutela de urgência no bojo de procedimento de jurisdição voluntária, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Preparo recolhido. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, ID 72827409. Manifestação da Procuradoria de Justiça, na qual oficia pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolação de sentença nos autos de origem, ID 74047811. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano (Art. 300 do CPC). Desse modo, a prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela. Consequentemente, o recurso é carente de interesse recursal. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESSE STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Hipótese em que a requerente, na condição de terceira interessada, alega que a decisão reclamada, ao conceder medida liminar em ação que ataca ato editado por Ministro de Estado, invadiu a competência deste Superior Tribunal de Justiça, que ora se pretende preservar, ofendendo o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 8.437/199. 2. Ocorre que, em consulta ao sítio do TRF da 1o Região, constata-se que foi proferida sentença de mérito na Ação 1002633-28.2021.4.01.3310 em 16.05.2022, pela improcedência dos pedidos formulados pela UNECE, com a extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, I, do CPC), tendo decorrido o prazo recursal para as partes. 3. Diante desse contexto, é de se concluir em consonância com a manifestação do MPF, no sentido de que, com a superveniência da sentença de cognição exauriente na ação principal (Ação 1007724-49.2022.4.01.3310), no bojo da qual foi proferida a decisão liminar (AGI 1043142-37.2021.4.01.0000), que deu ensejo à presente reclamação, esta resta prejudicada. 4. É dizer que, com o advento da sentença de mérito, perdeu o objeto o agravo de instrumento no qual foi prolatada a decisão tida por reclamada, concessiva de antecipação de tutela, que supostamente teria usurpado a competência do STJ. Precedentes: AgInt na Rcl n. 40.493/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 23/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.002.463/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.889.061/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.160/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022; AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022; AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.981.019/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.986.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.930.551/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.885.685/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/9/2021; REsp n. 1.676.515/DF, Rel. Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, Rel. Min. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021; Rcl n. 1.630/RS, Rel. Min. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ de 28/2/2005; AgRg na Rcl n. 1.884/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 14/9/2009). 5. Reclamação extinta, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto. Sem efeito a decisão de fls. 382/384 e prejudicado o Agint de fls. 393/535. (Rcl n. 43.331/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Desse modo, resta carente de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pela partes. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)